Tribunal: TJMT
Processo: 0019883-09.2009.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019883-09.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON ANDRADE LANDIM - CPF: 831.993.066-91 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DELMONDI - CPF: 261.336.208-11 (ADVOGADO), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (RECORRENTE), JOAO EVANGELISTA LANDIM - CPF: 658.033.027-91 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOAO FELIX PEREIRA NETO - CPF: 015.324.468-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto natalino, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, deve ser considerada para o cálculo da pena máxima em abstrato, com vistas à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/22 limita a concessão do indulto a crimes cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as causas de aumento de pena previstas em lei integram o cálculo da pena máxima em abstrato para fins de aplicação do benefício.

5. No caso em análise, a causa de aumento de pena do artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, aplicada em razão do grave dano à coletividade, eleva a pena máxima em abstrato do delito para sete anos e seis meses, excedendo o limite estabelecido no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “As causas de aumento de pena previstas no artigo 12 da Lei nº 8.137/90 integram o cálculo da pena máxima em abstrato, afastando o benefício do indulto natalino nos casos em que o
quantum
extrapola o limite de cinco anos estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.302/22”.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, II; Decreto nº 11.302/22, art. 5º; Lei nº 8.137/90, arts. 1º, II, 11 e 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 854433 / SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 15/3/2024.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.
0019883-09.2009.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

RECORRENTES: JOÃO EVANGELISTA LANDIM

ANDERSON ANDRADE LANDIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
João Evangelista Landim
e
Anderson Andrade Landim
, visando a reforma da decisão, que indeferiu a concessão de indulto natalino, proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos Autos nº 0019883-09.2009.8.11.0042, condenou-os como incurso na sanção do crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c art. 11, com a incidência da majorante do art. 12, I, todos da Lei nº 8.137/90, por vinte e cinco vezes, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

A defesa sustenta que os recorrentes fazem
jus
ao indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.302/22, uma vez que o delito pelo qual foram condenados tem pena em abstrato de 5 (cinco) anos de reclusão, o que autoriza a concessão da benesse disposta no art. 5º,
caput
, do mencionado ato administrativo.

Com essas considerações, requer a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate as asserções postas.

Em juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0019883-09.2009.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos,
João Evangelista Landim
e
Anderson Andrade Landim
foram condenados como incursos na sanção do artigo 1º, inciso II, c/c art. 11, e art. 12, I, todos da Lei nº 8.137/90, por vinte e cinco vezes, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Posteriormente, a defesa requereu a concessão de indulto natalino, o qual foi indeferido pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em decisão assim exarada:

“(...)
Sobre o pleito de concessão do indulto com base no art. 5º do referido Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e a declaração da extinção da punibilidade dos réus (id 124937382), adoto como razão de decidir o parecer ministerial sob id. 128013652, que bem delineou os requisitos objetivos do mencionado decreto, in verbis:

II – Do não preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto

Por outro lado, acaso assim não entenda o nobre julgador, entende o Ministério Público ser forçoso convir que os apenados sequer fazem jus ao indulto em questão, haja vista que a pena máxima em abstrato cominada ao crime a eles imputado supera o patamar máximo de 05(cinco) anos imposto como requisito para a concessão da indulgência presidencial.

Consoante disposto na sentença que por último fixou a pena aos sentenciados (fls. 796/800), verifica-se que estes foram incursos no crime previsto no artigo 1º, inciso II c/c art. 12, inciso I, da Lei º 8.137/90, destacando-se, nesse ponto,
a incidência, para ambos, da causa de aumento de pena prevista no art. 12. inciso I da Lei 8.137/90, por ter o crime ocasionado grave dano à coletividade
, consoante se extrai do excerto decisório:

“Existe também a causa especial de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90, porquanto o valor sonegado de R$8.318.619,00, atualizado até maio/2014 no site www.bcb.gov.br, resultou em grave dano à coletividade, razão pela qual, aumento a pena em metade (1⁄2), isto é, 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 25(vinte e cinco) dias-multa, encontrando acima pena até aqui apurada em 05(cinco) anos de reclusão e 75(setenta e cinco) dias-multa.”

Ora, o inciso I, do artigo 12, da Lei 8.137/90 constitui causa de aumento de pena, que poderá ensejar o recrudescimento punitivo de um terço à metade das penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7° da mesma lei, nas hipóteses em que o crime for ocasionar grave dano à coletividade, considerada a relevância do resultado delituoso, como no caso dos autos.

Logo, não se pode olvidar que referida exasperação especial está atrelada ao preceito secundário do tipo penal e que, bem por isso, deve integrar a composição da pena privativa de liberdade máxima em abstrato, para os fins previstos no artigo 5º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Reiterativa a jurisprudência: (...).

Destarte, é de se convir que a pena máxima abstratamente cominada para o crime contra a ordem tributária imputado aos requerentes alcança, como facilmente se constata, sete anos e seis meses de reclusão, patamar bem superior ao limite quinquenal estabelecido no artigo 5º, do decreto presidencial. Desta forma, não restou preenchido o requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, uma vez que a pena base do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, acrescida da causa de aumento enunciada no art. 12 do mesmo diploma legal, extrapola-se o prazo de 05 (cinco) anos previsto no referido decreto, motivo pelo qual denego o pedido (...).
”

No presente recurso em sentido estrito, os insurgentes pleiteiam a concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 11.302/22, ao argumento de que o delito pelo qual foram condenados tem pena máxima em abstrato de 5 (cinco) anos de reclusão, o que autoriza a concessão da benesse disposta no art. 5º,
caput
, do mencionado ato administrativo.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/22 dispõe que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”.

O artigo 1º, inciso II, c/c art. 11, e art. 12, I, todos da Lei nº 8.137/90, prevê a seguinte pena em abstrato:

“
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (...)

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; (...)

Pena -
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa
. (...)

Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor.

Art. 12. São circunstâncias que podem
agravar de 1/3 (um terço) até a metade
as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:

I -
ocasionar grave dano à coletividade
”.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, a qual foi aplicada à reprimenda imposta a
João Evangelista Landim
e
Anderson Andrade Landim
, deve ser contabilizada para aferir a pena máxima em abstrato do crime, com vistas à concessão do indulto natalino.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as majorantes repercutem no
quantum
máximo da reprimenda em abstrato, sendo este o parâmetro para aferição do requisito objetivo disposto no art. 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
1. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que "
será concedido indulto natalino
às pessoas condenadas por crime cuja
pena
privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
".

2. Na análise do benefício, deve ser observado o limite das penas

máximas cominadas aos crimes majorados e qualificados. Se o postulante foi condenado por incursão nos arts. 171, § 4º e 332, parágrafo único, ambos do CP, as
causas de aumento
ditadas em lei
não podem
ser decotadas para a declaração do
indulto,
pois são previamente definidas em lei e vinculam diretamente a sanção aplicável a todos que incorrerem na mesma conduta
.” [STJ. AgRg nos EDcl no HC 854433 / SC. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 11/3/2024. DJe: 15/3/2024].

Desse modo, considerando que a causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90, é ínsita ao tipo penal específico, deve ser incluída na composição da pena privativa de liberdade máxima em abstrato, para todos os fins de direito.

Diante do contexto delineado, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do indulto natalino, uma vez que o
quantum
máximo da pena em abstrato, incluindo a majorante, ultrapassa o limite previsto no artigo 5º do Decreto nº 11.302/22.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024